Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO PREVISTO NO ARTIGO 5o DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1267 DA REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO A REINCIDENTES (ART. 12 DO DECRETO). RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino, com fundamento no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, a condenado por crimes de trânsito. O juízo de origem declarou extintas as penas privativas de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se o benefício do indulto pode ser concedido a apenado reincidente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1267 – RE 1450100), reconhece a constitucionalidade do artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, que prevê a concessão de indulto a condenados por crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos.
4. O poder de conceder indulto é prerrogativa privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos fixados.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o artigo 12 do Decreto no 11.302/2022 veda expressamente a concessão do benefício a apenados reincidentes.
6. O reconhecimento da reincidência do agravado impede a aplicação do indulto, sendo inviável interpretação extensiva ou criação de requisito diverso do previsto no Decreto.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 é constitucional, conforme fixado pelo STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto natalino não pode ser concedido a apenados reincidentes, em razão da vedação expressa contida no artigo 12 do Decreto no 11.302/2022.
3. O Poder Judiciário deve restringir-se à análise objetiva do preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, sem ampliar ou reduzir seu alcance.